Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-30.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-30.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JULIANA LEMOS VIANA

APELADO: LAZARO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
LIVIA MEURELE PEREIRA SANTOS, ALVARO OLIVEIRA GUEDES

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-ESTATUTÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO. EXEGESE DO ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 484 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE AGENTES POLÍTICOS ELEITOS E SERVIDORES COMISSIONADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO DESINCUMBIDO PELO ENTE PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ubaitaba contra sentença que o condenou ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a ex-servidor que ocupou o cargo em comissão de Chefe de Fiscalização, de livre nomeação e exoneração, entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o servidor público nomeado para cargo em comissão possui direito: a) ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e b) à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão em lei local. Discute-se, ainda, a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O vínculo jurídico entre o servidor e a Administração Pública, decorrente de nomeação para cargo em comissão, possui natureza estritamente jurídico-administrativa, conforme exceção prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. Tal relação não se confunde com o vínculo celetista nem com o contrato temporário, afastando a incidência de normas de direito privado.

4. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito exclusivo dos trabalhadores regidos pela CLT e dos servidores cujos contratos temporários foram declarados nulos por violação ao art. 37, IX, da CF (Tema 916/STF). Sendo o vínculo comissionado uma modalidade válida de provimento de cargo público, de natureza administrativa, é indevida a condenação ao pagamento de FGTS.

5. Por outro lado, o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas com o acréscimo de um terço são direitos sociais estendidos a todos os servidores públicos, incluindo os ocupantes de cargos em comissão, por força da aplicação direta do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que prescinde de legislação infraconstitucional para sua concessão.

6. Não tendo o ente municipal comprovado o pagamento das verbas salariais pleiteadas (fato extintivo do direito do autor), ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da condenação a esse título.

7. Os consectários legais sobre as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser ajustados de ofício para observar o IPCA-E acrescido dos juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 810/STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O servidor nomeado para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF), possui vínculo de natureza jurídico-administrativa, não fazendo jus ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verba incompatível com o regime estatutário. 2. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias anuais acrescidas de um terço são estendidos aos ocupantes de cargo em comissão por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata que independe de previsão em lei local."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000360-30.2021.8.05.0264, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE UBAITABA, e, como Recorrido, LÁZARO BORGES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça